Tribunal: TJSP
Processo: 0001718-98.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001718-
98.2017.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante PAULO SÉRGO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
2
VOTO no 9801
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001718-98.2017.8.26.0628
COMARCA: Embu das Artes
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
APELANTE: Paulo Sérgio dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Paulo Sérgio dos
Santos, contra a r. sentença de fls. 384/400 (publicada em cartório aos 25 de
janeiro de 2019), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e do artigo 244-B,
“caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do artigo 69
do Código Penal, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, indeferido
eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu arguindo, preliminarmente, a nulidade
da sentença, “por não ter sido prolatada, por juiz natural com fulcro nos arts. 399
§ 2 do CPP e ART. 5o LIII da CF”. No mérito, busca sua absolvição quanto a
ambos os crimes, por insuficiência probatória. Aduz, no tocante ao
reconhecimento realizado pelas vítimas, em ambas as fases da persecução
penal, não ter sido observado o disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena e o abrandamento do
regime prisional, observado o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
3
(fls. 438/445).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 449/451), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 470/489).
É o relatório.
Por primeiro, faz-se necessário afirmar que não há qualquer
nulidade a ser declarada no presente feito.
Com efeito, não ocorreu ofensa ao princípio da identidade física
do juiz, pois apesar de a r. sentença ter sido proferida por juiz que não realizou
instrução processual, na interpretação do § 2o do artigo 399 do Código de
Processo Penal devem ser consideradas as regras e as exceções previstas no
artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado em analogia.
E a juíza prolatora da sentença, conquanto não tivesse
acompanhado a instrução criminal, teve acesso às declarações da vítima, ao
depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e ao
interrogatório do apelante por meio da mídia digital, daí não se verificar
qualquer prejuízo a sua defesa.
Aliás, referida magistrada, cautelosamente, fez consignar que, in
verbis:
“Preliminarmente, sabe-se que o juiz natural do feito
encontra-se em gozo de licença, razão pela qual, visando
evitar maiores prejuízos ao réu, sobretudo considerando
que se encontra preso, bem como a fim de promover o
princípio da duração razoável do processo, passo a
sentenciar o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
4
Apenas para evitar maiores debates, desde logo aponto
que não há qualquer ilegalidade nesta forma de proceder,
considerando o princípio da identidade física do juiz,
esculpido no art. 399, § 2o do Código de Processo Penal,
tal como reconhecido pela jurisprudência pátria ao
analisar casos semelhantes:
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A
INSTRUÇÃO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. A Lei
no 11.719 /08 introduziu, no sistema processual penal
pátrio, o princípio da identidade física do juiz. Previsão, no
artigo 399 , § 2o , do Código de Processo Penal , de que o
juiz que presidiu a instrução deverá prolatar a sentença.
Regra que deve ser observada com os temperamentos
constantes do artigo 132 do Código de Processo Civil.
Nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou
outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a
instrução sentenciar o feito, o processo será julgado,
validamente, por outro magistrado. Improcedência do
conflito. Fixação da competência do Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias. Unânime.
(TJ-RJ - INCIDENTE DE CONFLITO DE JURISDICAO CJ
00434076620148190000
RJ
0043407-66.2014.8.19.0000).”
Ademais, a defesa não demonstrou o eventual prejuízo suportado
com a alegada “irregularidade”, o que se exigia para o reconhecimento da
nulidade, consoante sistemática legal (artigo 563, do Código de Processo
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
5
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Alegação
de nulidade da sentença - Princípio da identidade física do
juiz, previsto no artigo 399, § 2o, do Código de Processo
Penal (introduzido pela Lei no 11.719/08), que não é
absoluto, podendo ser excepcionado sempre que a
sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução
criminal seja congruente com as provas produzidas sob o
crivo do juiz substituído - Precedente do STF - Preliminar
rejeitada. APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO, PENA E REGIME
PRISIONAL - Crime praticado com abuso de confiança -
Confissão judicial da ré corroborada pelas demais provas dos
autos - Condenação devida - Inexigibilidade de conduta diversa
- Inocorrência - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente
-
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0000234-22.2016.8.26.0648, 10a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 08/06/2017, grifo
nossos).
“FURTO QUALIFICADO TENTADO. Preliminar de nulidade
processual por violação ao princípio da identidade física
do juiz. Ausência de comprovação do prejuízo que impede
a
decretação
de
nulidade.
Precedentes.
Nulidade
processual inexistente. Prova robusta da autoria e da
materialidade. Impossibilidade de aplicação do "princípio da
bagatela", notadamente por terem sido os bens avaliados em
trezentos reais. Redução mínima das penas pela tentativa,
diante do extenso "iter criminis" Condenações mantidas. Penas
bem fixadas, substituída as do réu primário, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
6
44, do CP, eleito o regime aberto em caso de conversão.
Corréu reincidente cujas penas sofreram majoração de um
sexto, fixando-se o regime semiaberto e negando-se a
substituição. Impossibilidade de aplicação da detração penal
nesta sede. Apelos improvidos, afastada a matéria preliminar”
(Apelação no 0000070-26.2012.8.26.0348, 5a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. em 27/08/2015,
grifo nossos).
No mérito, consta dos autos que, no dia 7 de setembro de 2017,
no horário e local indicados na denúncia, o apelante Paulo Sérgio e o
adolescente Igor Gabriel Monteiro, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, juntamente com mais dois indivíduos não identificados, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, o veículo VW/Fox, de placas ERX-5743, bem como seis pares de
sapato, avaliados em cerca de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), um par
de óculos, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), vestimentas diversas,
avaliadas em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), catálogos de decoração,
avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), uma ferramenta de furar manual,
avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), um estepe, avaliado em R$ 60,00
(sessenta reais), uma necessaire contendo diversos perfumes e cosméticos,
avaliados em R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) e utensílios de cozinha,
avaliados em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), pertencentes às vítimas E. C.
S. e M. M. T.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
o apelante corrompeu ou facilitou a corrupção do menor acima indicado, com
ele praticando infração penal.
“Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado e seus três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
7
comparsas abordaram as vítimas no interior do veículo acima descrito, que se
encontrava estacionado na via pública, e, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo empunhada por Igor e violência consistente em
socos e empurrões contra M.M.T., que foi jogada no chão e ficou machucada,
subtraíram o veículo e os bens acima descritos, evadindo-se em seguida na
sua condução.
Ocorre que agentes policiais acionados via COPOM vislumbraram
PAULO e Igor na posse do veículo e dos objetos roubados, oportunidade na
qual o adolescente, que estava com as chaves do automóvel no bolso,
confessou o crime.
Ato contínuo, os policiais receberam a notícia de que o restante
dos bens roubados se encontrava no veículo GM/Kadett, placas BOP-8384, de
propriedade de Apollo Gonçalves Monteiro, tio de Igor, estacionado na Rua
Luiz Queiroz, n.o 168, Jd. Panorama, recuperando parte dos bens das vítimas.
As vítimas reconheceram PAULO e o adolescente, com
segurança, como sendo dois dos quatro indivíduos que as roubaram (fl. 14).
Certo, ainda, que o denunciado praticou a ação criminosa com o
adolescente Igor Gabriel Monteiro, corrompendo ou facilitando sua corrupção.”
(sic fl. 167).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do crime de roubo, imputado ao
apelante, comprovada pelos auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
8
de parte da rei (fls. 21/25).
Inconteste, também, a existência do delito de corrupção de
menor, ante toda a prova oral colhida.
Quanto à autoria de tais infrações, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima E. C. S., em solo policial, declarou que, na data dos
fatos, “estava com sua amiga M. M. T., conduzindo o veículo VW Fox preto,
placas ERX5743/SP da amiga, quando havia acabado de estacionar na Av.
João Batista Medina, altura do numeral 289, no Centro do município de Embu
das Artes, quando foram abordadas por quatro indivíduos, os quais portando
uma arma de fogo tipo revólver, anunciaram o robô e exigiram que entregasse
a chave do carro; Que sua amiga reagiu e acabou sendo jogada ao solo por
um dos ladrões, sendo que o outro que estava armado veio em sua direção e
chegou a apertar o gatilho, contudo não ocorreu o disparo não sabendo
informar se não tinha munição no revólver ou se a arma falhou; Que não ficou
machucada, mas sua amiga ficou lesionada no braço direito e no ombro; Que
na sequência três ladrões ingressaram no carro e saíram do loca; Que foram
auxiliadas por populares e passaram a placa do veículo para a polícia militar e
foram até uma base policial, contudo não chegaram a registrar os fatos; Que
cerca de meia hora depois foram avisadas de que dois suspeitos haviam sido
localizados com o veículo; Que nesta unidade policial, em sala apropriada,
reconheceu ambos os indivíduos detidos como sendo os ladrões, não sabendo
descrever a conduta de cada um deles isoladamente, que somente depois foi
informada se chamarem PAULO SERGIO DOS SANTOS e o adolescente
IGOR GABRIEL MONTEIRO; Que reconheceu os objetos localizados como
sendo de sua propriedade e de sua amiga; Que foi apresentada a fotografia de
APOLLO GONÇALVES MONTEIRO, proprietário de um veículo Kadet, onde
foram localizados outros objetos de sua amiga, sendo que reconheceu tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
9
indivíduo como um dos ladrões envolvidos no roubo; Que dentre os seus
pertences, sentiu falta de alguns objetos de uma necessaire, acreditando que
teve um prejuízo de cerca de R$ 100,00 (cem reais); Que não conhece
nenhum dos indivíduos envolvidos” (sic). Em juízo, procedeu novamente ao
reconhecimento seguro do apelante e ratificou as declarações prestadas em
solo policial, salientando que o adolescente tentou efetuar o disparo
mencionado em direção ao seu abdômen, enquanto o apelante abordou a
vítima M.M.T. Não se recordou se eram três ou quatro os algozes.
A vítima M.M.T., por sua vez, declarou que “estava com sua
amiga E.C.S., em seu veículo VW Fox preto, placas ERX5743/SP, quando ela
estava acabando de estacionar na Av. João Batista Medina, altura do numeral
289, no Centro do município de Embu das Artes, após o atendimento de uma
cliente, quando foram abordadas por quatro indivíduos, os quais portando uma
arma e fogo tipo revólver, anunciaram o roubo e exigiram que entregasse a
chave do carro; Que no momento ficou nervosa e decidiu sair correndo, sendo
que um dos ladrões a agrediu com socos e a jogou ao solo; Que ficou
machucada no braço direito e no ombro, contudo não chegou a procurar
atendimento médico; Que sua amiga não se lesionou e não chegou a ver o
momento em que o ladrão apertou o gatilho; Que na sequência viu apenas
três ladrões ingressarem no carro e saírem do local; Que foram auxiliadas por
populares e passaram a placa de veículo para a polícia militar e foram até uma
base policial, contudo não chegaram a registrar os fatos; Que cerca de meia
hora depois foram avisadas de que dois suspeitos haviam sido localizados
com o veículo; Que nesta unidade policial, em sala apropriada, reconheceu
ambos os indivíduos detidos como sendo os ladrões, somente depois foi
informada se chamarem PAULO SERGIO DOS SANTOS e o adolescente
IGOR GABRIEL MONTEIRO; Que descreve o adolescente como sendo a
pessoa que portava a arma de fogo com certeza absoluta; Que reconheceu os
objetos localizados como sendo de sua propriedade e de sua amiga; Que foi
apresentada a fotografia de APOLLO GONÇALVES MONTEIRO, proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
10
de um veículo Kadet, onde foram localizados outros objetos, sendo que
reconheceu tal indivíduo como um dos ladrões envolvidos no roubo; Que
consegue descrever que os ladrões possuíam fisionomia muito parecida entre
si, acreditando inclusive que são parentes; Que dentre os seus pertences,
sentiu falta de alguns objetos como óculos e trena, acreditando que teve um
prejuízo de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais); Que não conhece
nenhum dos indivíduos envolvidos; que não verificou nenhum dano aparente
no veículo e nos objetos, os quais lhe são entregues no estado em que foram
localizados”. Em juízo, ratificou as declarações prestadas anteriormente, tendo
acrescentado que eram três os indivíduos que praticaram o roubo, sendo que
um dos algozes tentou empurrá-la para ser atropelada por um ônibus. Nesta
ocasião, novamente procedeu ao reconhecimento seguro do apelante como
sendo um dos autores do roubo por ela, vítima, suportado.
O policial militar Jefferson Iuri, ouvido apenas na primeira fase da
persecução penal, relatou, in verbis: “estava trabalhando com seu colega SD
JORDÃO na viatura M36100 quando foram acionados via Copom para
averiguação de indivíduos mexendo em um veículo produto VW Fox Preto,
placas ERX5743, com alerta de roubo, estacionado na Rua Adriano dos
Santos Pinto, altura do numeral 70, no Jd. Panorama, neste município; Que
por volta das 17h00 se depararam com dois indivíduos saindo do veículo
mencionado e diversos objetos no chão da calçada defronte ao veículo; Que
abordaram e identificaram tais indivíduos como PAULO SERGIO DOS
SANTOS e o adolescente IGOR GABRIEL MONTEIRO; Que em revista
pessoal, encontraram a chave do veículo roubado no bolso da calça do
adolescente IGOR, o qual confessou que havia roubado o veículo momentos
antes, sendo que PAULO não tinha consigo nada de ilícito e negou
participação no crime; Que foram informados que as vítimas E.C.S. e M. M. T.,
de posse do veículo descrito, estacionaram na Av. João Batista Medina, altura
do numeral 100, no Centro do município de Embu das Artes, quando foram
abordadas por quatro indivíduos com uma arma de fogo tpo revólver, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
11
anunciaram o roubo e exigiram que entregassem a chave do carro; Que então
conduziram os suspeitos até esta unidade policial, onde foi realizado contato
com as vítimas, que reconheceram ambos os indivíduos detidos e
descreveram o adolescente IGOR como quem portava o revolver, sendo que
reconheceram ainda os objetos localizados; Que em seguida, receberam
informação via Copom de que outros objetos já haviam sido retirados do
veículo roubado e colocados em um veículo GM Kadett vermelho, placas
BOP8384/TS, estacionado na Rua Luiz Queiroz, altura do numeral 168, Jd.
Panorama, neste município; Que foram até o local e verificaram a procedência
da denúncia, sendo tal veículo apresentado nesta unidade policial, onde as
vítimas também reconheceram os objetos encontrados naquele veículo; Que o
veículo pertence a APOLLO GONÇALVES MONTEIRO, indivíduo procurado,
sendo apresentada fotografia do suspeito para as vítimas elas reconheceram
como um dos ladrões envolvidos no roubo; Que na residência dele, os
familiares de APOLLO afirmaram que ele estaria preso, contudo em pesquisa
verificou-se que realmente consta como procurado e não foi localizado”.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jefferson
Jordão, ouvido em ambas as fases da persecução penal, o qual, em juízo,
acrescentou que, entre o momento que fora veiculada a ocorrência via Copom
e o que abordaram os dois indivíduos no interior do veículo subtraído,
transcorreram aproximadamente 20 minutos.
A testemunha Alessandra, arrolada pela defesa, não presenciou os
fatos, relatando, em juízo, que o apelante esteve em sua residência na data em
questão, entre 16h e 16h20, horário em que ocorreram os fatos, e que Paulo
César conversou com seu marido para saber se “teria serviço pro outro dia”, uma
vez que trabalhavam no mesmo local.
A testemunha Claudiney, igualmente arrolada pela defesa, não
presenciou os fatos e relatou, em juízo, que teve contato com Paulo César, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
12
referida data, por volta das 16h10, porquanto este teria ido até sua residência
para saber acerca de trabalhos futuros e sobre o pagamento de um serviço
prestado à Isabel, que seria mãe da genitora de Igor.
A testemunha arrolada pela defesa, Michelly, narrou que “nesse
dia ele foi almoçar na minha casa, como sempre a gente fazia (...) chegou lá por
volta de umas 13h20, nós almoçamos, fomos no mercado, fomos no bar do meu
sogro, pegamos as coisas do meus dois filhos que tava lá, depois subimos pra
casa, nós se despedimos e fomos embora mas ele passou o dia inteiro dentro da
minha casa, jogando bola com meu filho, que, no caso, ele é padrinho”.
Questionada sobre o período que Paulo teria permanecido em sua casa,
Michelly respondeu que “ele ficou das 13h até umas 17h30, por aí”.
O adolescente Igor, na primeira fase da persecução penal,
declarou que “estava em sua escola chamada Reverendo quando encontrou seu
conhecido chamado José, momento em que pediu a arma de José emprestada
porque precisava de dinheiro; Que José lhe emprestou a arma e foram
juntamente com um amigo de José, cujo nome não sabe. De ônibus até o
município de Embu; Que em uma rua que não sabe precisar, viram duas
mulheres estacionando um veículo FX preto e resolveram abordá-las; Que não
conhecia as mulheres e roubaram apenas o veículo; Que estava com o revólver
no momento do crime, contudo alega que não apertou o gatilho e que a arma
nem tinha munição; Que levaram o veículo para uma rua perto de onde mora e lá
foi até sua casa trocar de roupa, enquanto José e o amigo dele ficaram no carro;
Que ao voltar para o carro encontrou com Paulo e momentos depois foram
abordados pela polícia militar, sendo que a chave do veículo foi encontrada em
seu bolso; Que não sabia nada sobre os objetos roubados colocados no Kadett e
deixados na calçada; Que o Kadett é de seu tio Apollo, sendo que acredita que
ele está preso no momento; Que nega que Apollo e Paulo tenham praticado o
roubo junto consigo, contudo afirma não saber nenhuma informação sobre José e
o amigo, nem seus nomes nem onde moram ou podem ser encontrados,
afirmando apenas que encontra José defronte a escola de vez em quando; Que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
13
a primeira vez que pratica um roubo e está arrependido”. Em juízo, reiterou sua
narrativa, acrescentando que, quando os policiais militares os abordaram,
Paulo Sérgio havia lhe procurado para conversar sobre serviços de
construção civil, prestados na residência de sua genitora, os quais envolviam o
conserto de um encanamento na parede. Ainda, alegou que presenciou
quando os policiais militares “coagiram” as vítimas a proceder ao
reconhecimento de Paulo Sérgio, “por ver que como ele é de maior, que podia
pegar alguma coisa pra ele (...) mas Paulo Sérgio não tem nada a ver com o
B.O.” e que um dos comparsas, José, era fisicamente parecido com Paulo
Sergio.
O apelante, na fase policial, negou a imputação, alegando “que
estava em sua residência quando viu seu conhecido IGOR na rua e decidiu ir
falar com ele; Que logo em seguida foram abordados pela polícia militar e não
sabe porque foi trazido para esta delegacia; Que não entrou no veículo Fox
que estava estacionado em frente a sua casa e não sabia que o veículo era
roubado; Que não viu os objetos roubados na calçada; Que não sabia que a
chave do veículo estava no bolso de IGOR, Que não estava com IGOR no
momento do roubo e não sabe porque foi reconhecido como sendo um dos
ladrões; Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas e atualmente não
está trabalhando, sendo que está desempregado há dois anos; Que não
conhece as vítimas nem os policiais envolvidos nesta ocorrência; que não
sabe quem são as pessoas de José e o amigo dele” (sic).
Em juízo, alegou que, após o almoço na casa de Michelly, se
dirigiu até a residência “do serralheiro”, momento em que comentaram acerca
do serviço prestado na residência de Isabel, avó de Igor, “que realmente eu
arrumei um cano do banheiro e quebrei uma escada na casa dela, uma escada
de cimento, aí que que acontece, quando eu vim da casa do serralheiro, isso daí
por volta de quatro e poca da tarde, cheguei em casa eu e minha esposa, nós
temos um carrinho eu e minha esposa, aí fomo entrar pra dentro de casa, eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
14
peguei e saí de dentro de casa pra ir trancar o carro, o meu carro, na frente da
minha casa, nessa tá vindo o Igor e ele parou pra falar comigo. Eu achei que era
alguma coisa referente ao serviço que eu fiz na casa da vó dele, da mãe dele,
acho que todos eles moram lá (...) ele tava vindo desse roubo que ele tava
falando e deixou esse carro Focus, preto, parado pouca coisa mais pra frente da
minha casa, e eu saí de dentro de casa pra trancar meu carro e ele parou pra
falar comigo, aí ele tava falando comigo e os policiais veio e abordou, no portão
de casa”. Quis fazer crer que, no momento em que os policiais militares
chegaram ao local, logo após Igor dizer a eles que o apelante não havia se
envolvido no delito, um dos policiais afirmou que ele apenas iria até a
delegacia de polícia para averiguação. Sustentou, ainda, que o veículo
subtraído estava parado quase em frente à sua residência, salientando que
Igor residia no final da rua Luis de Queiros. Indagado sobre onde estava no
momento da abordagem policial, ratificou que estava no portão de sua casa,
do lado de fora do veículo subtraído. Questionado sobre a alegação de Igor,
de que teria presenciado policiais militares coagirem as vítimas a reconhecê-
lo, respondeu que as vítimas não compareceram ao local em que foram
abordados.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática dos crimes de roubo e corrupção de
menor.
É que as vítimas, nas duas fases da persecução penal, narraram
os fatos de forma firme e detalhada e, em ambas as fases da persecução
penal, procederam ao reconhecimento seguro do apelante, indicando-o como
sendo um de seus algozes.
As palavras das vítimas, como é cediço, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertadas de maneira segura, como no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
15
comento, e nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente
acusar o apelante.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
E, em relação à alegada inobservância do disposto no artigo 226
do Código de Processo Penal, ainda que tal providência não tenha sido
adotada, não se pode olvidar de que a lei não exige que sejam colocadas com
o suspeito, indiciado ou réu, pessoas parecidas com ele, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
16
recomenda que assim seja feito, tanto quanto possível.
Aliás, nesse sentido é a orientação jurisprudencial majoritária, que
entende prescindível a observância das recomendações previstas no artigo
226 do Código de Processo Penal, não acarretando a nulidade do ato a
inobservância, portanto.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A regra de que, para o reconhecimento do réu, ele
deveria ser colocado ao lado de outras pessoas com as
quais tenha semelhança deve ser seguida, quando
possível, ou seja, não é obrigatória, sendo certo que a sua
inobservância geraria apenas nulidade relativa, reconhecível apenas se demonstrado prejuízo.
Precedentes” (HC 43989/SP- Relator Ministro Gilson Dipp
- Quinta Turma - Data do Julgamento 06/12/2005 - Data
da Publicação/Fonte DJ 19.12.2005, p. 450).
No mais, o reconhecimento pessoal em juízo, efetuado pelas
vítimas, torna a questão irrelevante.
Frise-se que, em que pese o quanto alegado pela defesa, ao
questionar a credibilidade das vítimas diante do reconhecimento de Apollo
Gonçalves Monteiro como outro dos indivíduos que praticaram o crime, é certo
que, com relação ao apelante, não há somente o reconhecimento como prova.
Aliados
às
declarações
das
vítimas, têm-se, ainda, os
depoimentos dos policiais militares Jefferson Jordão, ouvido nas duas fases da
persecução penal, e Jefferson Iuri, ouvido apenas na fase policial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
17
abordaram o apelante, juntamente com o adolescente, logo após terem saído
do veículo objeto do crime de roubo.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar o
apelante,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Ademais, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
roubo, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o ônus
de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
18
apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Ademais, os policiais que atuaram na prisão
Fabiano
Macchia Rezende e Onar Santana esclareceram que o réu foi
surpreendido conduzindo o veículo roubado e que Lucas
ocupava o banco do passageiro. Eles tentaram empreender
fuga a pé, mas foram alcançados e abordados. Conduzidos à
delegacia de polícia, a vítima os reconheceu como dois dos
autores do roubo.
Por outro lado, o réu não conseguiu justificar a posse lícita do
veículo, poucas horas após o roubo.
Se a prova indica, com a segurança necessária, que o apelante
foi um dos autores da subtração, é inviável a absolvição”
(TJSP, Apelação no 0012196-22.2018.8.26.0050, 2a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 12/11/18).
De outro lado, a negativa trazida pelo apelante, em ambas as
fases de persecução penal, mostrou-se de todo inverossímil, além de
desacreditada diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em
desfavor dele.
Cumpre consignar que o próprio apelante se contradiz ao
mencionar, em solo policial, que estava em sua residência quando viu Igor e
decidiu ir falar com ele e, posteriormente, em juízo, alega veementemente que
estava apenas indo trancar seu automóvel quando Igor se dirigiu até ele, a
macular suas alegações pois, uma vez que a justificativa para o encontro de
ambos é elemento crucial para o deslinde dos fatos, causa estranheza a
modificação da versão anteriormente apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
19
De outro lado, nada explica porque Igor teria, coincidentemente,
deixado o automóvel subtraído quase em frente à residência de Paulo Sérgio,
como o próprio apelante afirma, se aquele residia em outra rua, tampouco
houve explicação razoável a justificar a presença do apelante no interior do
automóvel, conforme relatado pelos policias, daí porque referidos argumentos
só podem ser entendidos como uma tentativa de evitar sua responsabilização.
É fato que, na tentativa de comprovarem o álibi alegado pelo
apelante, as próprias testemunhas arroladas pela defesa apresentaram
versões dissonantes entre si, tentando convencer da presença de Paulo
Sergio em dois locais distintos, ao mesmo tempo.
Como se vê, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Não há, dessa forma, nenhuma dúvida quanto à autoria do crime
de roubo por parte do apelante Paulo Sérgio, assim como que o adolescente
Igor, que também perpetrou tal infração, o acompanhava.
Não bastasse, acha-se também bem caracterizado o crime de
corrupção de menor.
A respeito, é cediço que o crime de corrupção de menor possui
natureza formal, sendo suficiente que os adolescentes participem da
empreitada criminosa, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça. É, também, o entendimento desta Colenda Câmara, na sintonia do
Supremo Tribunal Federal:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
20
II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL,
NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO,
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO
JOVEM.
PRECEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores
é formal, bastando, para sua configuração, que o
agente imputável pratique com o adolescente a
infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ
de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel.
originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o
acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma,
DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min.
Joaquim
Barbosa,
Segunda
Turma,
DJe
de
04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção
de menores prescinde de prévia condição de
corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é
a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi
denunciado
pela
prática
do
crime
de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art.
157, § 2o, II), bem como pelo crime de corrupção de
menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente), por ter induzido o adolescente à
prática do delito em comento. 4. A mens legis da
norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente é a integridade moral do
jovem e a preservação dos padrões éticos da
sociedade. O argumento simplista de que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
21
não se consuma caso o jovem já tenha sido
corrompido, por ter praticado algum ato delituoso,
não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento
dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na
sociedade.
5.
Recurso
desprovido”
(Recurso
Ordinário em HC no 108.442-DF, 1a Turma, Relator
Min. Luiz Fux, Julgado em 03.04.2012).
Nessa conformidade, a prova dos autos se revela suficiente para
embasar a condenação criminal não apenas pelo delito de roubo, mas também
pelo crime de corrupção de menor, ante toda a prova oral colhida, tendo
restado sobejamente comprovado, como já dito, que o delito de roubo foi
perpetrado pelo apelante com o auxílio do adolescente Igor.
Quanto ao referido roubo, a causa de aumento relativa ao
concurso de agentes restou, como visto, bem comprovada pelas provas
carreadas aos autos, porquanto o apelante atuou ajustado com o adolescente
acima apontado, além de outros dois indivíduos.
E não há se falar em bis in idem em virtude do reconhecimento da
causa de aumento em questão, decorrente da participação do adolescente na
empreitada criminosa, concomitantemente à condenação pelo delito de
corrupção de menor, já que são condutas criminosas distintas, que atingem
bens jurídicos diversos.
A propósito:
“Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
'não configura bis in idem a incidência da causa de aumento
referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
22
da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que
são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem
bens jurídicos distintos. Precedentes'” (STJ, AgRg. no REsp. no
1.646.346/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 7/3/17, DJe 17/3/17).
Sobre a causa especial de aumento de pena, por ter havido
emprego de arma de fogo para a prática do delito, ante as sólidas e coesas
declarações da vítima, não se olvidando da parcial confissão de Igor, o
reconhecimento se impõe, sendo desnecessária a apreensão e perícia da
arma, conforme farto entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
23
(STJ, HC no 214.644/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
01/09/2015).
Por outro lado, há que ser mantido o concurso material (artigo 69
do Código Penal) entre o delito de roubo, acima reconhecido, e o de corrupção
de menor, já que as condutas atingem, como já dito, bens jurídicos diversos e
possuem momentos consumativos distintos.
Assim, é o caso de manter a solução condenatória em relação a
ambos os crimes imputados ao apelante.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, em relação ao
crime de roubo, nada a reparar, porquanto no primeiro momento foi
adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ante o mau
antecedente do apelante (fls. 204/206
tráfico de drogas), no segundo
momento, à míngua de circunstâncias alteradoras, foi mantida no mesmo
patamar, enquanto no terceiro momento incidiu adequado aumento de 3/8
(três oitavos), diante da presença de duas causas de aumento (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo), pelo que foi tornada definitiva em 6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão pelo crime de
corrupção de menor, também não há nada a acrescentar, porquanto no
primeiro momento foi igualmente fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, ante o mau antecedente do apelante (fls. 204/206 tráfico de drogas),
enquanto no segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e
causas modificativas, foi tornada definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
24
reclusão.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
somadas, totalizando 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena pelo crime de
roubo, mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez
que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social.
Outrossim, a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime,
em concurso de agentes com comparsa adolescente e mediante emprego de
arma de fogo, reclama punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
25
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4/8/2016).
Impõe-se, também, o regime inicial mais severo para início do
cumprimento da pena pelo crime de corrupção de menor, ante a concomitante
condenação pelo crime de roubo, a demonstrar a periculosidade do apelante.
Inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois, apesar
de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o tempo de
prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão,
por deter mais informações sobre os apelantes, como a análise do requisito
subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em desfavor do réu,
de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001718-98.2017.8.26.0628 -Voto no 9801
26
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506, Relator Desembargador Juvenal
Duarte, j. 11/06/2015, v. u.).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator